Tribunal: TJDFT
Processo: 0738132-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE INEXISTÊNCIA. SIMULTANEIDADE DE MOVIMENTOS. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 1.362,60, a título de indenização por danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 06/06/2023, por volta de 11h:30, no estacionamento próximo ao Banco Mercantil, na CNM 1, Bloco E, foi atropelada pelo veículo conduzido pelo réu. Informou que, antes de ingressar no carro de aplicativo que havia solicitado, o veículo do réu, ao sair do estacionamento do banco, lhe atropelou, causando danos no quadril e no braço. Argumentou que sofreu fratura no antebraço, bem como que aguardou mais de 12 horas para ser atendida no Hospital Regional de Taguatinga. Destacou que realizou procedimento cirúrgico, que ficou internada pelo período de 06/06/2023 a 22/06/2023 e que necessitou de 15 sessões de fisioterapia. Discorreu que o réu somente arcou com 10 sessões, que a autora arcou com as outras 5, bem como que o tratamento não foi eficaz, pois a autora ainda sente dores. Defendeu que o réu se negou a custear o restante do tratamento, que a autora ficou com sequelas no quadril e no antebraço e que se encontra incapaz para o trabalho. Informou que arcou com gastos com deslocamentos, exame e fisioterapia no valor de R$ 1.362,60. Enfatizou que sofreu ofensas morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 66529838).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca do acidente e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, que realizou manobra em local indevido e em macha ré. Argumentou que o recorrido admitiu a falta de cuidado e que chegou a assumir a responsabilidade pelo fato. Defendeu que o recorrido agiu com imprudência e imperícia ao não fazer a manobra em local apropriado. Informou que o local apresenta 3 grandes bolsões de estacionamento conectados por uma pista estreita com vagas de estacionamento de ambos os lados, contando com apenas um ponto de entrada e saída no local. Discorreu que no local é terminantemente proibido transitar de ré, que o recorrido estava com pressa para sair de dentro do estacionamento e que o acidente não ocorreu de forma simultânea. Sustentou que ainda sente dores, que está abalada psicologicamente e que suportou danos materiais e morais. Requereu a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção.
9. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe à parte autora, na forma do art. 373, I, do CPC. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido realizou manobra em espaço indevido e que no local é vedada a realização de manobra em macha ré. O conjunto probatório juntado aos autos (imagem do local do acidente - ID 66529788) corrobora com a versão dada pelo autor de que, ao realizar manobra de macha ré, a autora adentrou na via sendo atingida pelo veículo conduzido pelo recorrido. O depoimento prestado pela informante (ID 66529793) corrobora a tese de simultaneidade, uma vez que a recorrente estava na calçada e adentrou na via no mesmo momento que o recorrido iniciou a manobra de macha-ré. A recorrente, por sua vez, não juntou qualquer prova capaz de atestar que o recorrido estava com pressa para sair do estacionamento ou que ele tenha agido com falta de cuidado, com imprudência ou imperícia, afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do réu.
10. O fato de o recorrente ter realizado a manobra em macha ré para sair do estacionamento não caracteriza culpa concorrente, uma vez que em estacionamentos admite-se a realização de manobras dessa forma, sobretudo quando se trata de local com apenas um lugar de entrada e saída. Ademais, as assistências materiais prestadas pelo recorrido, por si só, não caracterizam que ele tenha assumido a responsabilidade exclusiva pelo acidente, sobretudo por se tratar de ato de liberalidade do réu.
11. Pelo que se pode colher das provas, em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente adentrou na via no mesmo instante em que o recorrido realizou a manobra de macha-ré, não restando evidenciada desatenção do condutor ao realizar a manobra. Assim, ante a ausência de conduta ilícita do recorrido, incabível o dever de reparação dos alegados danos materiais sofridos pela recorrente.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). Não tendo havido identificação de nenhuma conduta ilícita do recorrido, não há nexo de causalidade entre os atos perpetrados pelo réu e o abalo moral narrado pela autora.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.